Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708553-12.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS APELADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL em face do MARIA MAGALI DOS SANTOS objetivando o adimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do seu recurso por preclusão bem como possível litigância de má-fé, por se limitar a rediscutir matéria já analisada nos Agravos de Instrumento no 0706958-52.2024.8.07.0000, 0744923-64.2024.8.07.0000, 0740416-60.2024.8.07.0000 e 0723488-97.2025.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025 13:40:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador